Tribunal: STF
Processo: ARE 1510877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. LEI 14.148/2021. ATIVIDADES TIPICAMENTE ALHEIAS AO SETOR DE TURISMO. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTUR. PORTARIA ME Nº 7.163/2021. LEI nº 11.771/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Instituído pela Lei 14.148/2021 com o objetivo de criar condições para mitigar as perdas impostas ao setor de eventos em razão do reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020 e das medidas de isolamento adotadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) traz ações emergenciais e temporárias, dentre as quais, a redução a zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor nas atividades relacionadas em ato do Ministério da Economia.



    2. Nesse contexto, por exigência do art. 2º, § 2º, da Lei 14.148/2021, o Ministério da Economia editou a Portaria ME 7.163/2021 para definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos para fins de enquadramento no PERSE.



    3. No anexo I, relaciona os códigos CNAE de atividades diretamente ligadas ao setor de eventos e, portanto, englobadas no PERSE. No anexo II, elenca códigos CNAE de atividades diversas que, embora a rigor não associadas ao setor de eventos, podem estar abarcadas pelo PERSE quando seus exploradores forem considerados prestadores de serviços turísticos (conforme art. 21 da Lei 11.711/2008).



    4. A Lei 11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, expressamente definiu quais são atividades típicas da "cadeia produtiva do turismo" (caputdo art. 21), que exigem a inscrição dos prestadores de serviço no Ministério do Turismo, e quais são atividades equiparadas (parágrafo único do art. 21), para cuja exploração não se exige o cadastro, obrigatório apenas para fins de acesso a programas de apoio, financiamentos ou outros benefícios constantes da legislação de fomento ao turismo (art. 33, I).



    5. Logo, a exigência de inscrição prévia no CADASTUR para usufruir dos benefícios do programa emergencial não restringe ou limita o escopo do PERSE, na medida em que estende o benefício a empresas que exploram atividades tipicamente estranhas ao setor de turismo e eventos (por exemplo, "manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes”, "serviços marítimos de cabotagem”, “restaurantes”, “bares” ou “lanchonetes”). E tal exigência, embora conste expressamente da Portaria ME 7.163/2021, apenas repete o que disciplina a Lei 11.771/2008. Não desborda, assim, o ato do Ministério da Economia de sua função regulamentar, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso a atrair a interferência do Poder Judiciário. Precedentes (TRF 3ª Região, 6ª Turma, Ap Civ - APELAÇÃO CÍVEL - 5004049-07.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 07/10/2023, Intimação via sistema DATA: 09/10/2023 / TRF 3ª Região, 4ª Turma, Ap Civ - APELAÇÃO CÍVEL - 5017613-87.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 30/08/2023 / TRF 3ª Região, 3ª Turma, Ap Civ - APELAÇÃO CÍVEL - 5002266-27.2022.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 12/09/2023, Intimação via sistema DATA: 15/09/2023).



    6. Ademais, não fere o princípio da isonomia a redução da alíquota dos tributos apenas para os prestadores de serviços de turismo e eventos. Ao contrário, a distinção visa exatamente reequilibrar as condições de competição saudável concedendo compensações àqueles que tiveram suas atividades mais afetadas pelas medidas de isolamento impostas pela pandemia de Covid-19. É também por esse motivo que somente aqueles que já possuíam inscrição no CADASTUR quando da publicação da lei que instituiu o PERSE poderiam dele se beneficiar. Precedente (TRF 3ª Região, 4ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5022438-74.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 05/10/2023, DJEN DATA: 17/10/2023).



    7. No caso vertente, tendo em vista que o contribuinte não atende aos requisitos legais para usufruir dos benefícios do PERSE, deve ser mantida a r. sentença apelada.



    8. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; e 150, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Instituído pela Lei 14.148/2021 com o objetivo de criar condições para mitigar as perdas impostas ao setor de eventos em razão do reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020 e das medidas de isolamento adotadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) traz ações emergenciais e temporárias, dentre as quais, a redução a zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor nas atividades relacionadas em ato do Ministério da Economia.



    [...]



    Nesse contexto, por exigência do art. 2º, § 2º, da Lei 14.148/2021, o Ministério da Economia editou a Portaria ME 7.163/2021 para definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos para fins de enquadramento no PERSE. No anexo I, relaciona os códigos CNAE de atividades diretamente ligadas ao setor de eventos e, portanto, englobadas no PERSE.



    No anexo II, elenca códigos CNAE de atividades diversas que, embora a rigor não associadas ao setor de eventos, podem estar abarcadas pelo PERSE quando seus exploradores forem considerados prestadores de serviços turísticos (conforme art. 21 da Lei 11.711/2008).



    O legislador expressamente definiu quais são atividades típicas da "cadeia produtiva do turismo" (caput do art. 21), que exigem a inscrição dos prestadores de serviço no Ministério do Turismo, e quais são atividades equiparadas (parágrafo único do art. 21), para cuja exploração não se exige o cadastro, obrigatório apenas para fins de acesso a programas de apoio, financiamentos ou outros benefícios constantes da legislação de fomento ao turismo (art. 33, I).



    Logo, a exigência de inscrição prévia no CADASTUR para usufruir dos benefícios do programa não restringe ou limita o escopo do PERSE, na medida em que estende o benefício a empresas que exploram atividades tipicamente estranhas ao setor de turismo e eventos (por exemplo, "manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes”, "serviços marítimos de cabotagem”, “restaurantes”, “bares” ou “lanchonetes”). E tal exigência, embora conste expressamente da Portaria ME 7.163/2021, apenas repete o que disciplina a Lei 11.771/2008. Não desborda, assim, o ato do Ministério da Economia de sua função regulamentar, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso a atrair a interferência do Poder Judiciário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente